Tribunal: TJDFT
Processo: 0738821-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇAO FISCAL. ONALT. INCOMPATIBILIDADE COM A REALIDADE TÉCNICO-JURÍDICA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A exceção de pré-executividade é defesa cabível em qualquer das modalidades de execução. Trata-se de uma forma de defesa atípica, sem regulamentação legal, construída pela doutrina e pela jurisprudência para permitir que o executado se defenda de vícios flagrantes no processo de executivo, sem a necessidade de garantir o juízo, como ocorre nos embargos à execução.
2. O cabimento da exceção de pré-executividade exige dois requisitos. É indispensável que que a matéria suscitada pelo executado: 1) seja de ordem pública, isto é, possa ser conhecida de ofício pelo juiz; e 2) não requeira dilação probatória.
3. Com relação às execuções fiscais, o entendimento restou consolidado pela Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça – STJ: "a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória".
4. A Lei Complementar 294/2000 – que instituiu a outorga onerosa da alteração de uso no Distrito Federal – dispõe em seu art. 4o que “o valor a ser pago pela outorga onerosa de alteração de uso é fixado em laudo de avaliação a ser elaborado pela Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP, correspondendo ao valor da efetiva valorização ocorrida nos termos previstos no art. 2o”.
5. Conforme documentos anexados pela própria executada/agravante aos autos originários, o laudo de avaliação elaborado pela Terracap conforme exigências legais, informou valor da Onalt de R$ 1.590.000,00. O ofício encaminhado pela Diretoria de Comercialização – elaborado após o laudo de avaliação – tratou apenas de recomendação à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação, a quem compete decidir sobre o valor final da Onalt.
6. O referido ofício, portanto, não pode ser considerado prova suficiente da inadequação do valor da Onalt e, em consequência, da nulidade da CDA.
7. Eventual incompatibilidade com a realidade técnico-jurídica da Onalt deve ser apurada mediante prova técnica. Todavia, a dilação probatória é inadmissível em sede de exceção de pré-executividade.
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.